Tribunal: CARF
Processo: 12965.000697/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12965.000697/2008-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-004.531 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
WU JIA GIIN PAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário de 2005,
decorrente das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos de alugueis de pessoa jurídica, fonte pagadora Telerj
Celular no valor de R$ 35.504,30.

Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ em Juiz de
Fora/MG, na qual alegou, em síntese, que é uma das proprietárias do imóvel locado, juntamente
com seu irmão, Sr. Wo Cheng, que além de co-proprietário é o único usufrutuário, logo
beneficiário de todos os rendimentos decorrentes da locação, que o informe de rendimentos para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000697/2008-65
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000697/2008-65

fins de imposto de renda fornecido pela fonte pagadora indica corretamente seu irmão como
beneficiário dos pagamentos, entretanto a Telerj equivocou-se na primeira DIRF emitida ao
apontá-la como beneficiária, que a citada fonte pagadora retificara posteriormente a DIRF
corrigindo o erro e a excluindo como beneficiária.
A 4a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão n.o 09-33.185, fls. 23 e segs.,
manteve o lançamento. Do voto do acórdão da DRJ:
“(...)
Pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB revelaram que de fato
a notificada fora excluída como beneficiária de rendimentos na DIRF retificadora
apresentada em 01/07/2008 pela Telerj Celular S/A.
Contudo, referida empresa, após 01/07/2008, novamente retificou as
informações prestadas na DIRF, sendo que na declaração atualmente válida nos
sistemas, transmitida em 13/02/2009, foram informados como beneficiários de
rendimentos tanto a notificada quanto seu irmão Wo Cheng, cada um com
rendimentos tributáveis de R5 35.504,30 com IRRF de R$ 4.221, 74 (vide fls. 19/20).
As informações contidas no Comprovante de Rendimentos (fl. 08) trazido à
colação pela impugnante, no qual consta para Wo Cheng rendimentos tributáveis de
R$ 35.504,30 com IRRF de R$ 4.221,74, em nada colidem com o declarado na DIRF
retific a apresentada em 13/02/2009. Ademais, a contribuinte não trouxe quaisquer
documentos hábeis a comprovar o alegado usufruto de seu irmão em relação ao
imóvel locado à Telerj Celular S/A ou a demonstrar o montante anual devido pela
locatária a título de aluguéis (por exemplo, escritura pública do imóvel, contrato de
locação...).
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação..
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 47 e
segs., no qual reitera que seu irmão, o Sr. Wo Cheng, é o beneficiário integral dos rendimentos, e
informa que a fonte pagadora (Telerj), novamente retificou sua DIRF (terceira retificadora), para
mais uma vez exclui-la como recebedora dos valores, apresentando cópia dos recibos de entrega.
Avaliado o recuso no CARF, o qual foi conhecido, em sessão de 27 de janeiro de
2021 esta Turma decidiu por baixar o processo em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que fossem respondidos/atendidos os quesitos a seguir solicitados, em
relatório circunstanciado, de forma conclusiva, conforme constaram da Resolução exarada á
época:
“1)Juntar ao processo cópia da última retificadora transmitida, que está válida e ativa,
da DIRF da fonte pagadora Telerj Celular, CNPJ 02.330.506/0001-94, do ano-
calendário de 2005, referente aos pagamentos efetuados à contribuinte naquele
período, informando expressamente caso a contribuinte tenha sido excluída dos
beneficiários declarados;
2)Intimar a contribuinte para que apresente documentação que comprove ter sido seu
irmão Wo Cheng, à época dos fatos, único usufrutuário do imóvel locado à Telerj
Celular (registro do usufruto na matrícula do imóvel, contrato de locação do imóvel
vigente em 2005, etc);
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000697/2008-65

3)Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.”
Após o retorno do autos com as conclusões/informações da diligência, prossigo
com o julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Conforme já relatado, a contribuinte baseou sua defesa, tanto em sede de
impugnação como em Recurso Voluntário, na alegação de que seu irmão, o Sr. Wo Cheng, co-
proprietário do bem locado, era á época dos fatos o único usufrutuário do imóvel, logo
beneficiário de todos os rendimentos decorrentes da locação. Ocorre que, ao atender a intimação
fiscal em diligência, surpreendentemente a interessada novamente não traz, em sua resposta
juntada às fls. 62 e segs., qualquer documento hábil a comprovar a condição alegada, o que em
tese lhe teria sido relativamente fácil, uma vez que a concessão do usufruto pelo nu proprietário
se prova com a certidão do cartório de registro com a respectiva averbação junto à matricula do
imóvel. Ao invés disso, desta feita, silencia-se completamente acerca do suposto usufruto.
A contribuinte afirma ter solicitado à locatária que o total dos aluguéis fosse
repassado a seu irmão (carta à Telerj de fl. 74), e apresenta cópia do contrato de locação em
questão (fls. 64 e segs.), datado de 08/05/2000, onde ambos constam como locadores. Aduz
também que não seria possível, a partir do aluguel contratado, que a Telerj tivesse pago o mesmo
valor de R$ 35.504,30 para ela tanto quanto para seu irmão, no ano de 2005.
Ocorre que a unidade da Receita Federal confirmou a retificadora da DIRF da
fonte pagadora informando o valor lançado como tendo sido pago à recorrente (fls. 56 a 58). O
fato de a co-proprietária ter solicitado que os aluguéis totais fossem transferidos ao irmão não
altera a propriedade original dos rendimentos, constituindo uma conveniência da interessada.
Também, com o que se tem dos autos, não é possível concluir, como quer a recorrente, que não
poderia o mesmo valor de R$ 35.504,30 ter sido pago para ela tanto quanto para seu irmão, no
ano de 2005, uma vez que transcorreram de cinco a seis anos da contratação da locação até o
período fiscalizado, e um aditamento contratual poderia ter majorado os aluguéis acima do índice
de reajuste.
Desta forma, e principalmente por a contribuinte não ter logrado comprovar o
alegado usufruto em favor de seu irmão, entendo que os argumentos e elementos de defesa
trazidos não são suficientes para afastar o lançamento, logo mantenho integralmente a decisão da
turma julgadora da instância de piso.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000697/2008-65

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital